Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715485-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA WANESSA DIAS BICALHO AGRAVADO: AMANDA CARDOSO GUTERMUTH PEREZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Wanessa Dias Bicalho (terceira interessada, na qualidade de meeira do bem penhorado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715450-56.2017.8.07.0007, que assim decidiu: “A meeira do bem penhorado nos autos não possui legitimidade para questionar o valor do débito da presente execução, tampouco para solicitar o parcelamento do débito na forma do artigo 916 do CPC, eis que esta não compõe o polo passivo. Ressalto que visando colocar fim à lide de maneira amigável, este juízo acatou o pedido da terceira interessada e designou audiência de conciliação, todavia, o acordo não se tornou viável. Esclareço à terceira que em caso de alienação judicial do bem, será resguardado a esta o montante de 50% do valor da avaliação, consoante §2o do artigo 843 do CPC. Além disso, quanto à alegação de se tratar de bem de família, nada a prover. Verifico que a matéria acerca da impenhorabilidade do bem em questão já foi discutida nestes autos, eis que foi proferida decisão nos autos rejeitando a impugnação à penhora apresentada por JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA, a qual foi mantida pelo E. TJDFT no julgamento do agravo de instrumento no 0740234-11.2023.8.07.0000. Verifico que houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento em 30/07/2024, conforme ID 206065835. Além disso, constou na sentença proferida nos embargos de terceiro opostos pela mesma que o bem não se trata de bem de família, conforme trecho a seguir: "A parte embargante alega, como principal escusa da não manutenção da fiança, a ausência de outorga uxória. Contudo, ainda que o fiador pudesse pensar da mesma forma, o certo é que o STJ já firmou entendimento consolidado a respeito do tema. Diga-se, ainda, que não restou demonstrado que o imóvel penhorado seria bem de família. As fotografias, juntadas pela embargante, do convívio familiar em um determinado espaço edificado, necessariamente, não tem o condão de caracterizar o imóvel como bem de família. É impossível saber, se as imagens são, efetivamente, da casa penhorada. " A mencionada sentença já transitou em julgado. Portanto, a matéria encontra-se cabalmente examinada, não havendo margem para tentativa de rediscussão. Noutro giro, verifico que a coproprietária, embora intimada, nada mencionou sobre a preferência na arrematação, de modo que reputo cumprida a formalidade prevista no §1o do artigo 843 do CPC, sendo possível a designação de leilão judicial para alienação do bem. Aguarde-se o decurso do prazo concedido à parte exequente, por força da decisão retro.” Sobreveio ainda aos autos a decisão de ID 229931635: “A última petição protocolada pela terceira PATRICIA WANESSA DIAS BICHALO às 22:03 do dia 17/03/2025 (ID 229368089), foi devidamente apreciada pela decisão proferida no dia 19/03/2025 às 21:10 (ID 229559240). Portanto, não existe petição nos autos pendente de apreciação, não havendo o que prover no momento. Aguarde-se o decurso do prazo concedido à parte exequente para juntar aos autos matrícula e planilha atualizada, conforme decisão de ID 229238103.” Inconformada, a terceira interessada/meeira recorre. Relata a agravante que foi intimada para se manifestar sobre seu direito de preferência na arrematação do bem, no prazo de quinze dias, conforme decisão de ID 229559240, disponibilizada no sistema PJe às 21h56 do dia 17/03/2025. Contudo, “oito minutos depois, às 22h03, do mesmo dia 17/03/2025, a Agravante, sem ter sido ao menos intimada ainda do teor da decisão por publicação oficial ou mesmo ter aberto a decisão, peticionou sobre outro assunto nos autos (valor atualizado do débito)”. Sustenta, ainda, que “o juízo, dois dias depois, em 19/03/2025 – ainda durante o transcurso do prazo legal de quinze dias da Agravante para manifestação sobre a decisão – emitiu nova decisão, considerando que a Agravante abriu mão do seu direito a preferência na arrematação do bem”. A agravante alega que a petição em questão foi sobre tema diverso, protocolada minutos após a decisão e sem qualquer relação com a manifestação sobre o direito de preferência, que foi exercido tempestivamente no dia 20/03/2025. Afirma que seu prazo legal para manifestação sobre a decisão expiraria apenas em 11/04/2025. Diz que se manifestou logo em seguida acerca do interesse ao direito de preferência, mas o pedido não foi acolhido. Aduz a violação do direito à preferência garantido ao meeiro e a necessidade de concessão de efeito suspensivo para impedir o leilão do bem, sem que tal direito seja respeitado. Requer a concessão de efeito suspensivo, com o reconhecimento de seu direito de preferência. Preparo no ID 70992730. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 843, §1o, do CPC assegura ao coproprietário o direito de preferência na arrematação judicial, em igualdade de condições com terceiros. Realizado um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a parte ora recorrente, na qualidade de terceira interessada - meeira, teria se manifestado nos autos apenas sete minutos depois da decisão do d. Juízo que mandava intimá-la quanto a preferência do art. 843, §1o, do CPC, mas ela o fez em relação a outros fatos e fundamento, o que, todavia, aos olhos do d. Juízo a quo, teria deixado de se manifestar quanto o direito de preferência na arrematação do bem. Infere-se dos autos de origem que, em seguida a isso, a terceira interessada manifestou claramente o interesse na preferência legal, mas o pedido não fora acolhido. In casu, sem açodamento de avançar sobre o mérito, mas, em se tratando da alienação de coisa indivisível, mostra-se prudente dar maior relevância ao direito de preferência do coproprietário, que não tardou em se manifestar nos autos, sendo que, aparentemente, teria havido apenas um possível atropelo de petição minutos em seguida a decisão sobre temas diferentes. A agravar a situação, o bem objeto do litígio poderá ser levado a leilão, inviabilizando eventual direito de preferência da meeira/terceira interessada, caso provido o recurso, o que configura perigo de dano grave e de difícil reparação, inclusive, pela irreversibilidade de eventual arrematação. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão que desconsiderou o direito de preferência da agravante, até ulterior deliberação da Corte. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator